Tribunal: TJDFT
Processo: 0730294-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor contra instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual juízo é competente para processar e julgar ação de revisão de contratos bancários, diante da alegação de escolha aleatória de foro.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é, em regra, relativa, sendo vedada a sua declinação de ofício, salvo nos casos de escolha aleatória de foro, conforme art. 63, § 5o, do CPC.
3.1. A ação foi proposta em foro sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o local da celebração do contrato, configurando escolha aleatória de foro.
3.2. O autor reside no Gama e os contratos bancários foram celebrados em agência localizada na mesma circunscrição, inexistindo justificativa para a propositura da ação em Brasília.
3.3. A relação jurídica é de consumo, mas a proteção conferida ao consumidor não autoriza a escolha de foro aleatório, devendo ser observada a vinculação territorial mínima.
3.4. A jurisprudência do TJDFT admite a declinação de ofício da competência relativa quando configurada a escolha aleatória de foro, mesmo em demandas consumeristas.
3.5. Correta a atuação do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília ao declinar da competência, sendo competente o Juízo da 2a Vara Cível do Gama.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito rejeitado para declarar o Juízo Suscitante como competente para processar e julgar a ação n. 0737664-78.2025.8.07.0001.
Tese de julgamento: “É admissível a declinação de ofício da competência relativa quando configurada a escolha aleatória de foro, ainda que se trate de relação de consumo, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVII. CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, 64, caput e § 1o, 65. CDC, arts. 6o, inc. VIII, 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0709805-90.2025.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, p. 18.06.2025. TJDFT, CCP 0719360-68.2024.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, p. 27.06.2024.